Tribunal: TJPA
Processo: 0818396-54.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818396-54.2021.8.14.0401

APELANTE: PEDRO FILIPE SARAIVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO (
ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL
). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA EM PLENA VIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. VOLUNTARIEDADE DO MENOR. CRIME DE NATUREZA FORMAL. MERA PARTICIPAÇÃO DO MESMO. IRRELEVANTE SUA VOLUNTARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0818396-54.2021.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PEDRO FILIPE SARAIVA SILVA (Defensoria Pública Estadual)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Pedro Filipe Saraiva Silva
(d.n.14.11.2001), por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém-Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva e o CONDENOU à pena de

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, nos termos do art.

157, §2º, inciso II, do Código Penal e do artigo 244-B, do ECA (roubo em concurso de pessoas e corrupção de menores, respectivamente).

A Denúncia foi oferecida dia 17.12.2021 (id 16336685), recebida dia 10.01.2022 (id 16336688) e, após o encerramento da instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente pelo MM. Juízo monocrático em 24.04.2023 que definiu a pena conforme descrito acima (id 16336809).

Intimado da sentença em secretaria (id 16336813), insurgiu-se por meio de sua defesa técnica e interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da dosimetria da pena para aquém do mínimo legal com reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão e o afastamento da Súmula 231/STJ. Quanto ao crime de corrupção de menores pleiteia sua absolvição (id 16604462).

Em contrarrazões, a acusação manifestou-se pelo total improvimento (id 16336832).

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos em 02.10.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que em 05.10.2023 manifestou pelo conhecimento improvimento do presente apelo (id 16401572).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

Da dosimetria - redução na 2ª fase aquém do mínimo legal

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante referente à confissão com o afastamento da Súmula 231/STJ e, consequentemente, a redução da pena aquém do mínimo legal.

Adianto que tal pleito não merece acolhida, haja vista ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA EMPREGADA SOBRE O OBJETO E “OVERRULING” DA SÚMULA 231 DO STJ – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENAS – EMPREGO DE VIOLÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DE POLICIAL CIVIL – RETIRADA DE OBJETO CARREGADO PELA VÍTIMA - USO DE FORÇA FÍSICA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO STF E TJMT - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ - TÉCNICA DE OVERRULING - PRETENSÃO AFASTADA PELO STJ - RECURSO DESPROVIDO A retirada do objeto que se encontra junto ao corpo da vítima, mediante emprego de força física, configura o crime de roubo (STF, HC nº 110.512/MG; TJMT, Ap N.U 1000455-50.2021.8.11.0059). “Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física. Ademais, o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto” (TJMT, AP N.U 0017024-05.2018.8.11.0042). “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231).
Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.
O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de overruling quanto à Súmula 231. (TJ-MT 00012511220208110021 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022) Grifei

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CONFLITO ENTRE AS SÚMULAS Nº 231 E 545, AMBAS DO STJ: EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. É CEDIÇO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEM POR FINALIDADE SUPRIMIR QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO, VISANDO ACLARAR O ARESTO COMBATIDO. 2.
NA HIPÓTESE, CONSTATA-SE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FORA RECONHECIDA PELA DESDE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO SENDO APLICADA A REDUTORA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ.
3.
AINDA QUE RECONHECIDA A MENCIONADA ATENUANTE, COM BASE NA SÚMULA Nº 545 DO STJ, TAL SITUAÇÃO NÃO OBRIGA OU FORÇA O JUÍZO SENTENCIANTE A SUPERAR O ÓBICE TRAZIDO PELA SÚMULA 231 DO STJ, VEZ QUE TRATAM DO MESMO TEMA SEM, CONTUDO, SE ANULAR. PRECEDENTES
. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE OBJETIVAM A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUPERADA NO V. ACÓRDÃO ORA (TJ-PA - ED: 00221273320178140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 06/04/2022) Grifei

É certo que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento da terceira Seção três recursos especiais que discutem a possível superação da Súmula 231 do STJ, entretanto, enquanto isso, a referida Súmula encontra-se em plena vigência, sendo entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal que não há afronta alguma à constitucionalidade do enunciado.

Ressalte-se ainda que embora o art. 65 do Código Penal afirma que as circunstâncias atenuantes
sempre
atenuam a pena, tal verbete não pode ser lido de forma isolada, ignorando-se, por exemplo, o que dispõe o art. 68 do mesmo Diploma Legal que determina observância aos critérios estabelecidos no art. 59, do CP, o qual, por sua vez, é claro quando prescreve que o magistrado deve fixar pena dentro dos limites legais (mínimo e máximo da pena em abstrato prevista para cada tipo penal).

Desta feita, rejeito a tese aventada, uma vez que o pronunciamento judicial sob análise está de acordo com o entendimento pacificado pelas Cortes Superiores que consolidou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na 2ª etapa dosimétrica mesmo diante da presença de circunstância atenuante, afinal, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal.

Da absolvição do crime de corrupção de menor

Argui que o adolescente não foi compelido pelo recorrente à prática delitiva, mas sim aderiu voluntariamente. Assevera que a Súmula 500/STJ, ao tratar o crime como sendo de natureza formal, contrariou preceito primário da norma penal incriminadora que determina a comprovação do constrangimento ou facilitação que não podem ser presumidos e, assim, pretende sua absolvição.

Sem razão.

A interpretação teleológica e sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente com fulcro nos princípios da proteção integral ao menor leva à conclusão de que o maior corrompendo ou facilitando a corrupção do menor deve incidir na inteligência do art. 244-B, porque do contrário estaria ofendendo e maltratando os princípios previstos no art. 1º, do ECA.

O mínimo que se espera de um cidadão maior de idade é que não contribua para o firme propósito psicológico do adolescente e sequer contribua com ânimo do infrator no intento de cometer atos infracionais.

O adulto, portanto, deve desencorajar o menor e não o contrário, como hipoteticamente na maioria dos casos todos acabam agindo de maneira convergente aos fins delitivos e infracionais.

Diante desta exegese, a jurisprudência firmou-se no sentido que o crime prescrito no art. 244-B, do ECA é de natureza formal, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção do incapaz, bastando que fique demonstrado que o mesmo participou da prática ilícita juntamente com o agente imputável. Vejamos abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, do CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, CAPUT, da LEI Nº 8.069/90). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELAVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. NATUREZA FORMAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios, como na hipótese retratada nos autos. 3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado. 4. O delito de corrupção de menor tem natureza de crime formal e, por consequência, a mera participação do adolescente no crime de roubo, conforme ocorreu no caso, é suficiente para configurar o tipo penal do artigo 244-B do ECA. 5. Recurso improvido. (TJ-DF 07047703420218070019 1438802, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 21/07/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/08/2022)

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, IV, DO CP)- CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). CORRUPÇÃO DE MENOR - (ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90)– ABSOLVIÇÃO - CRIME FORMAL - PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO - CONDENAÇÃO CONFIRMADA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR – RESTITUIÇÃO QUE NÃO DECORREU DE ATO VOLUNTÁRIO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0002196-25.2017.8.12.0005 Aquidauana, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 13/09/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2021)

Logo, diante da comprovação da participação do menor pela própria confissão do recorrente e demais elementos de provas testemunhais, rejeito também tal pretensão.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial desta instância, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença incólume.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024